Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, Dra. Janaína Lavale Aor de Andrade, OAB/DF 38.319, em favor de EURIVAN DOS SANTOS DA GUIA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a. Vara Criminal do Paranoá - Distrito Federal, nos autos do processo 2017.08.1.000246-8, o qual manteve a prisão preventiva do paciente na sentença penal condenatória pela prática do crime descrito no artigo 157, caput, e §2o, inciso II, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto. Informa a Impetrante que tal decisão teria prejudicado o paciente quanto a sua progressão do regime semiaberto para o aberto, nos termos do processo de execução 0018794-96.2016.8.07.0015. Para tanto, menciona que o mérito da prisão preventiva decretada em 16/8/2017 poderia ser revisto. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas concernentes ao cumprimento de pena e de progressão de regime, em tese, é matéria atinente a Recurso de Agravo em Execução, mormente quando o sentenciado se encontra em cumprimento de pena por outros delitos contra o patrimônio, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.